Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011192-66.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (IMPETRANTE), Presidente da COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - CPF: 862.749.021-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ALMEIDA NAYA DE PAULA - CPF: 995.611.901-68 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMOÇÃO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DE NOTA DE OUTRO CANDIDATO –
PRELIMINAR

-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

-
AÇÃO ANULATÓRIA N. 1015395-50.2016.8.11.0041
–
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTA EM FACE DA DECISÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU DECISÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO QUE EXCLUIU O CANDIDATO
- MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011883-80.2019.8.11.0000
– AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
–
PRELIMINAR REJEITADA
-
PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA - SUPOSTA IRREGULARIDADE NOS REGISTROS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO – MATÉRIA DE DIREITO – VIABILIDADE – PRELIMINAR
REJEITADA –
MÉRITO
-
CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULOS CONSIDERADOS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – IMPUGNAÇÃO CRUZADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA –
DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO

À LUZ DO TEMA 138 E DA SÚMULA 473 DO C. STF.

Julgou improcedente ação anulatória
n. 1015395-50.2016.8.11.0041
interposta em face da decisão do pleno do Tribunal de Justiça que confirmou decisão da comissão de concurso que excluiu o candidato do certame, mas
,
não houve tanto na
Ação Ordinária de Anulação
quanto no mandado de segurança o trânsito em julgado, restando pendente julgamento de recursos interposto pelo impetrante. Assim, prematura a extinção do feito por perda do objeto.

Não obstante
, o cerne da demanda trata acerca de suposta irregularidade nos registros de cursos de pós-graduação, tendo o impetrante juntado consultas realizadas junto ao MEC e ao INEP, a respeito dos cursos de pós-graduação cadastrados ofertados pelas mencionadas instituições de ensino e desde quando tais cadastros se encontram ativos. Desta forma, se a pretensão do impetrante eventualmente encontrar abrigo no ordenamento jurídico pátrio, bem como líquida e certa, não haveria necessidade de juntada de outros documentos.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no subitem 19.2.4, alínea “c”, estabeleceu que os Diplomas em Cursos de Pós-Graduação serão de Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso.

Assim, em que pese os argumentos esposados pelo impetrante, observo que os títulos de Pós-graduação apresentados pelo candidato questionada, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para seu inconformismo.

A impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo edital, consoante visto na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do STF.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)”

“10 - Ausência de prova documental que desconstitua a documentação apresentada pela candidata litisconsorte. Necessidade de dilação probatória. Descabimento na via mandamental. 11- Não tendo logrado o impetrante demonstrar, através da prova documental, os pressupostos fáticos das alegações que estribaram o pedido de reconhecimento de ilegalidade na atribuição dos pontos de títulos, auferidos pelos candidatos litisconsortes, é de rigor a denegação da segurança.” (MS 1.0000.17.068623-2/000 – Relatora: Des.a Sandra Fonseca – 18.5.2018)

O direito alegado não pode ser considerado líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Ricardo Bravo
, contra ato coator da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de provas e Títulos dos Serviços Notarias e de Registros do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, objetivando a não pontuação dos certificados FIJ e UCAM do candidato Fabiano Pereira da Silva, sob a alegação de que os respectivos cursos de pós-graduação não estão no cadastro da Portaria MEC no 328/2005, bem como, no histórico de oferta do cadastro da Resolução MEC/CNE no 2/2014.

Aduziu para houve cômputo de pós-graduação de cursos não cadastrados no MEC/INEP de candidato cuja classificação impacta diretamente na do impetrante, o que justifica o interesse jurídico.

Asseverou que o candidato Fabiano Pereira da Silva, de forma bastante “curiosa”, apresentou 09 (nove) pós-graduações da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) pós-graduações na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, ou seja 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses. Igualmente, os cursos da FIJ e UCAM em direito não estavam cadastrados no cadastro gerido pelo INEP (Portaria MEC n. 328/2005), nem estão no histórico do cadastro do e-MEC.

Nesse cenário, o impetrante candidato é prejudicado ilegalmente por ato da comissão em sua classificação.
Com a publicação do resultado da apreciação dos recursos contra a prova de títulos no Edital 09/2019/GSCP.

O resultado definitivo indica que mesmo as pós-graduações de Fabiano Pereira que não haviam sido computadas no resultado preliminar, foram consideradas, ao arrepio da legislação educacional e isonomia.

Alegou-se que houve nítido desrespeito ao princípio da legalidade, da isonomia, da razoabilidade, da confiança e da boa-fé, eis que a comissão cortou algumas pós-graduações em desacordo com o cadastro, e, por isso, deve não considerar todas as que não cumprem a legislação em educacional.

Sustentou que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora não compute os certificados FIJ e UCAM de Fabiano Pereira da Silva por questões de isonomia e legalidade, uma vez que os cursos não estão cadastrados no INEP e e-MEC (id. 9002537).

A inicial veio instruída com os documentos.

Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 10826491), que foram prestadas Id. 12646950, juntando documentos (id. 12646953).

O impetrante peticionou contestando as informações da autoridade impetrada (id. 12696490).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou pela denegação do
mandamus
(id. 13088994).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 21280958.

O impetrante opôs embargos de declaração, buscando seja deferida a liminar vindicada (Id. 21828984). Os aclaratórios não foram conhecidos (Id. 33743966).

O impetrante sobreveio para noticiar acerca de dois fatos novos, a saber, o deferimento de liminar no dia 13 de fevereiro de 2020, em sede do Mandado de Segurança no 1007923-19.2019.8.11.0000, impetrado pela candidata Mariana Konkel, no sentido de serem computadas as pós-graduações apresentadas, cujo voto condutor ressaltou para a necessidade de se verificarem os

cadastros do MEC/INEP, bem como, o fato de haver sido publicada a data da sessão das escolhas das serventias, ressaltando a necessidade de concessão da liminar ou cautelar. Nesse passo, pugnou que o vertente mandado de segurança seja julgado antes da sessão de escolha noticiada, alternativamente, na hipótese de impossibilidade de julgamento pelo colegiado, postulou pelo deferimento de liminar monocraticamente objetivando que não sejam computadas as 17 (dezessete) pós-graduações apontadas, e ainda, de forma alternativa e cautelar, a suspensão da audiência de escolha marcada para 09 de março de 2020.

Foi mantido o indeferimento da liminar pleiteada (Id. 35995457).

A Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório de Mato Grosso – APROVAMT sobreveio aos autos (Id. 42522983 e Id. 43004462) para sustentar que o julgamento do vertente
mandamus
resta prejudicado, em razão da exclusão do impetrante do certame.

Após devidamente citado, Fabiano Pereira da Silva manifestou nos autos suscitando a perda superveniente do objeto do
mandamus
, pois
“o impetrante havia sido excluído do concurso ora em discussão por força de decisão administrativa da Comissão do Concurso, mantida pelo Pleno desse e. TJMT”
(Id 66198970 - Pág. 3). Acrescentou que a decisão administrativa foi objeto de outra ação mandamental, na qual a segurança não foi concedida, bem como da Ação Anulatória no 1015395-50.2016.8.11.0041, confirmando a decisão do Pleno desse e Tribunal que excluiu o demandante do certame.

Ainda, aduziu que outras duas ações mandamentais interpostas pelo demandante, com idêntico objeto ao do
mandamus
, mas em relação a outros candidatos com melhores classificações, foram extintas em razão da perda superveniente do objeto.

Por outro lado, suscitou a inadequação da via mandamental, alegando que a análise da pretensão do impetrante demanda dilação probatória,
“na medida em que a averiguação dos argumentos lançados no mandado de segurança, de que os cursos concluídos pelo litisconsorte seriam irregulares, não prescinde de cognição exauriente, acompanhada da devida intimação para manifestação das instituições de ensino envolvidas, bem como do Ministério da Educação e dos seus órgãos derivados
(Id 66198970 - Pág. 5).

Noutro aspecto, afirmou que o demandante deixou de colacionar a cópia do ato coator,
“vale dizer, a cópia da decisão da Desembargadora Presidente da Comissão do Concurso acerca do recurso administrativo apresentado contra o resultado da avaliação dos títulos pelo candidato FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL, além da respectiva certidão de publicação”
(Id 66198970 - Pág. 7).

Por fim, discorreu acerca da vedação à impugnação cruzada e da avaliação de títulos impossibilidade de substituição da Banca, sustentando, ainda, a idoneidade dos títulos apresentados. De modo que pugna pela extinção do mandado de segurança em razão da perda superveniente do interesse, em virtude da exclusão do impetrante do certame ou pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo (id. 66198970), juntando documentos.

O impetrante apresentou memoriais (id. 66848463).

A ASSOCIAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DE CARTÓRIO DE MATO GROSSO – APROVAMT, peticionou requerendo seja reconhecida a perda de objeto do
mandamus
, determinando a extinção do feito sem julgamento do mérito (id. 71428992).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela rejeição das preliminares arguidas pelo terceiro interessado e, no mérito, pela denegação da segurança (id. 73067980).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (
Da alegada perda superveniente do objeto)
.

O terceiro interessado,
ASSOCIAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DE CARTÓRIO DE MATO GROSSO – APROVAMT,
suscitou a perda superveniente do objeto, em virtude da exclusão do impetrante do certame, em decisão administrativa proferida no âmbito do concurso, confirmada por decisão do Pleno desse e. Tribunal de Justiça, bem como o demandante impetrou ação mandamental para combater a mencionada exclusão, cuja segurança foi denegada, além de ação anulatória, na qual foi proferida sentença de improcedência.

A ação anulatória n. 1015395-50.2016.8.11.0041, proposta pelo impetrante, na qual objetivou a anulação de ato administrativo exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça que o excluiu do concurso para delegação de serventias extrajudiciais foi julgada improcedente.

Igualmente, nos autos do mandado de segurança n. 1011883-80.2019.8.11.0000

impetrado por Ricardo Bravo reconheceu que restaria prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures.

Contra a decisão no mandado de segurança houve oposição de embargos de declaração que foram rejeitados, sendo opostos agravo interno, que foi negado provimento, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DO CERTAME – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, na medida em que a pretensão do mandado de segurança visava combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Senhora Presidente da Comissão do Concurso, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória que ajuizou para se manter na disputa do concurso.” (AgR no MS 1011883-80.2019.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 13/08/2020)

Entretanto,
não houve tanto na
Ação Ordinária de Anulação
quanto no mandado de segurança o trânsito em julgado, restando pendente julgamento de recursos interposto pelo impetrante.

Dessa forma entendo que seria prematura a extinção do feito por perda do objeto, especialmente considerando a possibilidade de reforma daquela sentença determinando-se, via de consequência a continuidade do impetrante no certame em tela.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Voto Preliminar (Da alegada inadequação da via mandamental eleita
).

O terceiro interessado apresenta, também, arguição de inadequação da via eleita, ao argumento da necessidade de dilação probatória mais aprofundada para possibilitar o deslinde do feito, em especial, entende necessária a intimação para manifestação das instituições de ensino envolvidas.

Não obstante
, o cerne da demanda trata acerca de suposta irregularidade nos registros de cursos de pós-graduação da Faculdades Integradas de Jacarepaguá e da Universidade Cândido Mendes junto ao MEC e ao INEP, tendo o impetrante juntado consultas realizadas junto ao MEC e ao INEP (Id. 9002817; Id. 9002818), a respeito dos cursos de pós-graduação cadastrados ofertados pelas mencionadas instituições de ensino e desde quando tais cadastros se encontram ativos.

Dessa forma, se a pretensão do impetrante eventualmente encontrar abrigo no ordenamento jurídico pátrio, bem como líquida e certa, não haveria necessidade de juntada de outros documentos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Voto mérito.

Como visto, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ricardo Bravo, contra ato coator da Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de provas e Títulos dos Serviços Notarias e de Registros do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, objetivando a não pontuação dos certificados FIJ e UCAM do candidato Fabiano Pereira da Silva, sob a alegação de que os respectivos cursos de pós-graduação não estão no cadastro da Portaria MEC no 328/2005, bem como, no histórico de oferta do cadastro da Resolução MEC/CNE no 2/2014.

Inicialmente, porque conforme se infere do documento id. 9002537, o impetrante objetiva a correção na pontuação de alguns candidatos, pois foram computados títulos irregulares e ilegais, que contraiam o edital e as diretrizes da comissão.

Aduz para houve cômputo de pós-graduação de cursos não cadastrados no MEC/INEP de candidato cuja classificação impacta diretamente na do impetrante, o que justifica o interesse jurídico.

Destacando que o candidato Fabiano Pereira da Silva, apresentou 09 (nove) pós-graduações da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) pós-graduações na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, ou seja 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses. Igualmente, os cursos da FIJ e UCAM em direito não estavam cadastrados no cadastro gerido pelo INEP (Portaria MEC n. 328/2005), nem estão no histórico do cadastro do e-MEC.

Não obstante ao reconhecimento da possibilidade,
in casu
, de impugnação cruzada, bem como que este Egrégio Órgão Especial ter reconhecido a sua impossibilidade nos autos do Mandado de Segurança n. 1013100-61.2019.8.11.0000, vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMOÇÃO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DE NOTA DE OUTRO CANDIDATO – CURSOS DE PÓS-GRADUÇÃO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULOS CONSIDERADOS – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – IMPUGNAÇÃO CRUZADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no subitem 19.2.4, alínea “c”, estabeleceu que os Diplomas em Cursos de Pós-Graduação serão de Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso.

Assim, em que pese os argumentos esposados pela impetrante, observo que os títulos de Pós-graduação apresentados pela candidata questionada, que foram devidamente pontuados pela Comissão Organizadora, obedeceram às regras editalícias, além da Resolução n. 2/2014 do MEC/CNE, não havendo razão para seu inconformismo.

A impugnação cruzada dos títulos apresentados pelos candidatos aprovados em concurso público, notadamente quando não prevista no respectivo edital, consoante visto na espécie, é medida que afronta aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do STF.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)”
(MS 1013100-61.2019.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Contudo,
por considerar que o direito subjetivo da impetrante, fundado na apresentação de supostos documentos eivados de ilegalidade por candidata concorrente, merece uma incursão pelo Tribunal, no exercício do controle de legalidade do certame.

A causa de pedir está fundada na inobservância dos princípios da legalidade e vinculação ao edital do certame, por suposta apresentação de títulos fraudulentos por candidata a provimento de cargo público, na modalidade remoção.

Consoante o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de não se admitir a denominada “impugnação cruzada” entre concorrentes de concurso públicos, após a apresentação dos títulos, por ser lesiva ao princípio da segurança jurídica (MS 34.082/DF – Relator: Min. Luiz Fux - 23.3.2016).

Todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS no 33.406/DF, em 02 de fevereiro de 2016, admitiu o cabimento de impugnação específica nas hipóteses de pontuação de títulos fraudulentos e/ou apresentados em desacordo com a legislação em vigor. Nos debates, o i. Min. Marco Aurélio pontuou que
“a fase de apresentação de certificados não pode dissociar-se das finalidades inerentes ao certame público, considerada a necessidade de recrutamento de pessoal qualificado e apto ao exercício de funções públicas. É ilegítimo o recebimento de diplomas em desrespeito a parâmetros de razoabilidade, cabendo ao Tribunal de origem a correspondente análise, observadas as balizas objetivamente fixadas no momento da instauração do certame”
, ao passo que o i. Min. Roberto Barroso esclareceu que
“se proclamado o resultado com base no edital em vigor, se verificar que alguém se beneficiou de um título fraudulento, ou que objetivamente se possa demonstrar que violou a legislação educacional em vigor, cabe impugnação”. Nessa senda, a i. Min.a Rosa Weber fez a seguinte ressalva: “se os títulos não forem hígidos, por óbvio, a comissão poderá desconsiderá-los”
.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que o mandado de segurança constitui medida processual adequada para revisão de pontos atribuídos a candidato concorrente, na fase de títulos, quando houver suposta violação ao direito subjetivo do impetrante, sob a ótica da legalidade, isonomia, e vinculação ao edital do certame, sendo que a impugnação administrativa não deve ser confundida
“com a criação de uma nova fase no concurso para a "impugnação cruzada" de títulos”
(MS 1.0000.17.068623-2/000 – Relatora: Des.a Sandra Fonseca – 18.5.2018).

Esse entendimento foi convalidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS no 59.589/MG, oportunidade na qual foram revistos os títulos/pontuações de candidatos concorrentes, sem qualquer óbice à denominada “impugnação cruzada”.

Dito isso, reconhece-se o direito subjetivo do impetrante de impugnar diplomas supostamente falsos/fraudados, cabendo ao Tribunal velar pela lisura do concurso público, sobretudo porque a insurgência não envolve critérios avaliativos da Banca Examinadora, mas sim a higidez e validade dos títulos.

Não obstante as alegações da impetrante, nas informações a autoridade impetrada esclarece que:

“Aduz que o candidato Fabiano Pereira da Silva apresentou 16 (dezesseis) pós-graduações em um lapso temporal de 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) da Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ), com período entre julho/2011 a julho/2012 e 07 (sete) na Universidade Cândido Mendes (UCAM), entre outubro/2011 e junho/2012, e argumentou que os cursos realizados nas respectivas Instituições não eram cadastrados no MEC/INEP, sendo assim, não deveriam ter sido pontuados.

Requer ao final a concessão de liminar, para que a autoridade coatora não compute os certificados emitidos pela FIJ e UCAM apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, por questões de isonomia e legalidade, tendo em vista que os cursos apresentados não encontram-se cadastrados no MEC.

Com base no exposto passamos a informar, o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, foi deflagrado por meio do Edital no 30/2013/GSCP, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) n. 9.152 de 08/10/2013.

Com relação ao questionamento acerca dos títulos de pós-graduações apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, informamos que constam juntados aos autos do Pedido de Inscrição Definitiva CIa no 016598-31.2014.8.11.0000, 20 (vinte) certificados de pós-graduação, conforme relação abaixo:

1 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 25.10.2008 a 12.9.2009.

16/17-TJ/DR H

2 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Público comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 420 horas e monografia de final de curso.

Período: 28.3.2009 a 29.9.2009

18/19-TJ/DR H

3 – cópia autenticada do Certificado de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso

Período: 10.9.2008 a 16.9.2009

20/21-TJ/DR H

4 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 08.10.2008 a 09.10.2009

22/23 TJ/DRH

5 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Educacional comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 19.11.2011 a 19.7.2012

24 TJ/DRH

6 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito de Família e Sucessões comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 16.7.2011 a 16.3.2012

25 TJ/DRH

7 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Penal comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 20.8.2011 a 20.4.2012

26 - TJ/DRH

8 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Empresarial comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital de concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 17.4.2011 a 17.3.2012

7 – TJ/DRH

9 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Trabalho comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 15.10.2011 a 15.6.2012

28 – TJ/DRH

10 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Processual Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 01.10.2011 a 01.6.2012

29 – TJ/DRH

11 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 09.7.2011 a 09.3.2012

30 - TJ/DRH

12 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Tributário comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 17.9.2011 a 17.5.2012

31 – TJ/DRH

13 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Administrativo comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 360 horas e monografia de final de curso.

Período: 10.9.2011 a 10.5.2012

32 – TJ/DRH

14 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Ambiental comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período:

15.01.2011 a 19.11.2012

33 – TJ/DRH

15 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Trabalho comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital de curso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 20.01.2012 a 19.11.2012

34 – TJ/DRH

16 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Administrativo comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 15.01.2011 a 19.11.2012

35 – TJ/DRH

17 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Empresarial comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 15.01.2011 a 19.11.2012

36 – TJ/DRH

18 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Tributário comprovandoque foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 20.01.2012 a 19.11.2012

37 – TJ/DRH

19 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito do Consumidor comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 20.01.2012 a 28.11.2012

38 – TJ/DRH

20 – cópia autenticada de Certificado Pós-Graduação em Direito Processual Civil comprovando que foi realizado antes da publicação do primeiro Edital do concurso, com carga horária de 495 horas e monografia de final de curso.

Período: 11.9.2012 a 10.4.2013

39 – TJ/DRH

Informamos ainda que, para análise dos documentos apresentados, a Comissão considerou o regramento trazido pela Resolução no 1, de 08 de junho de 2007, expedida pelo Ministério da Educação, que estabelecia a desnecessidade de autorização para os cursos de pós-graduação oferecidos por Instituições de Ensino credenciadas:

“Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação superior devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.”

Considerou ainda a imposição trazida pelo artigo 1o da Resolução MEC/CNE no 2, de 12 de fevereiro de 2014, qual seja, a exigência de cadastro no sistema do MEC, apenas para os cursos iniciados a partir de 2012.

Art. 1o Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012:

I - título;

II - carga horária;

III - modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV - periodicidade da oferta (regularou eventual);

V - local de oferta;

VI - número de vagas;

VII - nome do coordenador;

VIII - número de egressos;

IX - dados sobre o corpo docente.

Art. 2o Caberá à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC):

I - tomar as providências necessárias para adaptação do sistema e-MEC para recepcionar informações relativas ao cadastro nacional nos termos do Art. 1o;

II - estabelecer prazo para cumprimento, pelas instituições de educação superior, das exigências impostas pela presente Resolução, bem como a sistemática de atualização e coleta futura de dados;

III - baixar orientações complementares à presente Resolução para orientar operacionalmente as instituições de educação superior quanto à inscrição de seus cursos no cadastro nacional referido no Art. 1o.

Art. 3o Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1o.

Considerou por último a decisão exarada pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA no 0006147-47.2015.2.00.0000, de que os cursos de especialização realizados anteriores ao ano de 2012, não estariam sujeitos ao cadastramento no sistema do MEC.

Insta consignar que, dentre as 20 pós-graduações apresentadas pelo candidato Fabiano, as de número 01 a 13, não estavam cadastradas no MEC, entretanto, foram iniciadas antes de 2012, razão pela qual foram pontuadas e as de 14 a 20 estavam cadastradas no sistema do MEC. Sendo assim todos os títulos de pós-graduação apresentado no pedido de inscrição definitiva, foram pontuados.

Com relação ao candidato Ricardo Bravo, foram apresentados nos autos do Pedido de Inscrição Definitiva Cia no 0126628-662014.8.11.0000, os seguintes certificados:

1- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 380 horas, com apresentação de monografia. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período : 22/9/2006 a 31/5/2008

13-TJ

2- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Comercial, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.

Período: 30/9/2010 a 22/12/2011

14/15-TJ

3- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Constitucional, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 19/01/2011 a 30/01/2012

16/17-TJ

4- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito da Tecnologia da Informação, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.

Período: 19/01/2011 a 7/3/2012

18/19-TJ

5- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 30/3/2011 a 4/4/2012

20/21-TJ

6- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 16/2/2011 a 17/5/2012

22/23-TJ

7- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação

Período: 23/3/2011 a 9/5/2012

24/25-TJ

8- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 28/4/2011 a 22/5/2012

26/27-TJ

9- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Ambiental, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 28/4/2011 a 16/7/2012

28/29-TJ

10- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 26/5/2011 a 19/7/2012

30/31-TJ

11- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Tributário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC. Instituição de ensino e curso cadastrado em consulta ao Ministério da Educação.

Período: 29/6/2011 a 01/8/2012

32/33-TJ

12- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.

Período: 26/3/2013 a 29/4/2014

34/35-TJ

13- Cópia autenticada de certificado de Pós-Graduação em Direito Imobiliário, com carga horária de 420 horas, com apresentação de TCC.

Período: 26/3/2013 a 8/5/2014

36/37-TJ

Dentre as 13 (treze) pós-graduações presentadas pelo impetrante, 10 (dez) foram pontuadas, utilizando-se o mesmo critério aplicado para pontuação da documentação apresentada pelo candidato Fabiano.

Não foram pontuadas 03 (três) pós-graduações de números 1, 12 e 13, pelas razões abaixo expostas:

1. Direito Notarial e Registral (1) - Especialização realizada antes da conclusão do curso de Direito, bem como não houve apresentação nos autos de nenhum outro certificado de nívelsuperior que validasse a mencionada pós.

2. Direito do Consumidor (12) - Especialização realizada no ano de 2013/2014, após o ano de 2012, e não encontrava-se cadastrada no sistema do MEC.

3. Direito Imobiliário (13) - Especialização realizada no ano de 2013/2014, após o ano de 2012, e não encontrava-se cadastrada no sistema do MEC.

Diante do exposto, conclui-se que, as avaliações foram realizadas e as notas aplicadas igualmente a todos os candidatos do certame, não podendo dessa forma, o candidato impetrante alegar descumprimento de isonomia e legalidade na avaliação dos títulos...”

Como dito acima, o caso
sub judice
cinge-se em verificar eventual direito subjetivo líquido e certo do impetrante em ver ser determinada a não pontuação dos certificados das instituições educacionais FIJ e UCAM do candidato Fabiano Pereira da Silva, no concurso público objeto do Edital no 30/2013/GSCP, cujo objeto reside na outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, ao argumento de violação à legalidade e à isonomia.

Porém, a presente ação mandamental não está instruída com os títulos obtidos pelo candidato Fabiano Pereira da Silva ou quaisquer outros documentos que permitam aferir o calendário de todas as especializações e contrapor os inícios e términos dos cursos, ou mesmo esclarecer se as aulas foram presenciais ou a distância.

Igualmente,
a legalidade dos referidos certificados não pode ser desconstituída sem provas efetivas sobre a forma de obtenção pelo candidato concorrente, pois
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1.285.459/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 12.9.2019).

Ainda, a desconsideração dos títulos pressupõe instauração de contraditório e dilação probatória entre os interessados.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“10 - Ausência de prova documental que desconstitua a documentação apresentada pela candidata litisconsorte. Necessidade de dilação probatória. Descabimento na via mandamental. 11- Não tendo logrado o impetrante demonstrar, através da prova documental, os pressupostos fáticos das alegações que estribaram o pedido de reconhecimento de ilegalidade na atribuição dos pontos de títulos, auferidos pelos candidatos litisconsortes, é de rigor a denegação da segurança.”
(MS 1.0000.17.068623-2/000 – Relatora: Des.a Sandra Fonseca – 18.5.2018).

Nesse quadro, o direito alegado não pode ser considerado líquido e certo.

De toda sorte, a apuração sobre eventual fraude/burla às regras de certame deve ser apurada, com observância do contraditório, por meio de procedimento próprio (administrativo ou mesmo criminal), ensejando a revisão do resultado do certame, caso confirmadas (STJ, AgRg no AResp no 28375/RS – Relator: Min. Mauro Campbell Marques - 28.11.2011; CNJ, PCA 0009351-94.2018.2.00.0000– Relatora: Maria Tereza Uille Gomes – 14.2.2020), à luz do Tema 138, em repercussão geral (STF, RE 594296 – Relator: Min. Dias Toffoli – 13.2.2012), que reafirmou a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Por todo exposto,
DENEGO
a segurança, mas de
ofício
determino a remessa deste v. acórdão à Presidente da Comissão do respectivo concurso para conhecimento do fato processual questionado, oportunizando a revisão ou avaliação,
ex officio
, dos títulos apresentados pelo candidato Fabiano Pereira da Silva, bem como da pontuação e ordem de classificação, à luz do Tema 138 e da Súmula 473 do c. STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

MANDADO DE SEGURANÇA No
1011192-66.2019.8.11.0000

IMPETRANTE(S): RICARDO BRAVO

IMPETRADO(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para análise de impugnação de títulos supostamente derivados de fraudes ou falsidade ideológica.

Pois bem.

A ação mandamental foi impetrada visando “
a não pontuação dos certificados FIJ e UCAM de Fabiano Pereira da Silva por questões de isonomia e legalidade, uma vez que os cursos não estão cadastro no cadastro da Portaria MEC no 328/2005 e tampouco no histórico de oferta do cadastro da Resolução MEC/CNE no 2/2”.

Todavia, o impetrante foi desclassificado do certame pela Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, por ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da Polícia Judiciária Civil, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno, em sede de recurso administrativo, em 5.3.2015. Contra a decisão desclassificatória, o impetrante ainda ajuizou/impetrou: 1) Ação Ordinária de Anulação no 1015395-50.2016.8.11.0041, a qual foi julgada improcedente em 27.4.2020 (Roberto Teixeira Seror, juiz de Direito), tendo sido interposta Apelação Cível no 1015395-50.2016.8.11.0041. Esse apelo foi concluso à e. Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak, para elaboração de relatório e voto; 2) MS 1011883.80.2019.8.11.0000, o qual foi extinto monocraticamente pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 14.5.2020, por ter sido considerado que
“o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória alhures”
. Essa decisão foi mantida, a unanimidade, por este e. Órgão Especial no julgamento do Agravo Interno no 1011883.80.2019.8.11.0000, cujo acórdão foi impugnado por meio de recurso ordinário.

Ocorre que o impetrante, na condição de candidato desclassificado do certame, não possui legitimidade ativa
ad causam
para impugnar pontuação de candidato aprovado, por ausência de
“direito subjetivo líquido e certo atingido pelo ato indigitado coator”
(STJ, RMS 23828/RS – Relator: Min. Herman Benjamin – 20.4.2009).

A finalidade do mandado de segurança é a proteção do direito e não do interesse. Em outras palavras,
“o essencial é que o impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo”
(Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", pag. 44, 17a Edição, Malheiros Editores, 1996). Por essa razão, o alcance da ação mandamental deve assentar em dois pressupostos constitucionalmente definidos, quais sejam:
“o autor deve afirmar-se (e comprovar de forma indiscutível) titular do direito material a ser discutido e demonstrar a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(STJ, MS no 3.752-DF – Relator: Min. Demócrito Reinaldo – 8.5.1995).

Nessa linha intelectiva, este e. Órgão Especial assim decidiu no julgamento do Agravo Interno no 1011883.80.2019.8.11.0000, também interposto pelo impetrante,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE DO CERTAME – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA – JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA ELIMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – WRIT EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, na medida em que a pretensão do mandado de segurança visava combater, de fato, ato indigitado de ilegal e abusivo praticado pela Senhora Presidente da Comissão do Concurso, resta prejudicado o pleito, uma vez que o impetrante sequer mais participa do certame, pois, foi eliminado de forma legitima ainda na fase inicial, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício e também pela r. sentença proferida nos autos da ação anulatória que ajuizou para se manter na disputa do concurso.”
(Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 13.8.2020)

Esse entendimento foi mantido pela e. Min.a Regina Helena Costa, a qual conheceu em parte e negou provimento ao RMS 65641/MT, justamente por considerar que o fato do impetrante ter participado de todas as fases do certame [
“com ação pendente de julgamento amparado em decisão proferida em agravo de instrumento”
] não elide a prejudicialidade da impetração, visto que

o c. STJ
“tem firme posicionamento segundo o qual a sentença de mérito do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal”
(8.2.2021).

Com efeito, a ausência de trânsito em julgado das decisões proferidas nas ações ajuizadas pelo impetrante, cujos julgamentos lhe foram desfavoráveis [Ação Ordinária de Anulação no 1015395-50.2016.8.11.0041 e no MS 1011883.80.2019.8.11.0000], não lhe confere interesse de agir para ingressar com a presente ação mandamental, pois a
“ainda que houvesse provimento jurisdicional favorável ao demandante, este não seria nomeado pelo órgão para o qual prestou o concurso público”
(TJDFT, APC 20060110962208 – Relator: Des. João Egmont – 20.6.2012).

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“
Apelação e Reexame Necessário - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Concurso Público – [...] Informação no sentido de desclassificação da impetrante – Candidata desclassificada do certame - Perda superveniente do objeto, uma vez que a análise do mérito não traria qualquer resultado prático às partes, tendo em vista a desclassificação da impetrante do concurso público – [...].”
(TJSP, Apelação Cível 0041396-12.2011.8.26.0053 - Relator: Des. Marcelo L Theodósio – 23.9.2016)

Com essas considerações,
DENEGA-SE
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021